Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702275-04.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESSA FERNANDES FERREIRA APELADO: GUSTAVO LOPES FERNANDES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Andressa Fernandes Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. O apelado afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Sustenta que o recurso limita-se a repetir os argumentos desenvolvidos na petição inicial (id 63476017). Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator